Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENTE O PERIGO DE DANO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL INDEFERIDA. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. VIA ELEITA ADEQUADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENCARGO FINANCEIRO. LEGITIMIDADE. MÉRITO: LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. DIFAL.
1. Não se aplicando o princípio da anterioridade do exercício, mas considerando a cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, cuja constitucionalidade restou declarada pelo STF, o diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL pode ser exigido a partir de noventa dias da sua publicação.
2. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal conhecidas e providas em parte. Apelação da impetrante conhecida em parte e, nessa extensão, provida parcialmente.